Tribunal: TJDFT
Processo: 0005973-85.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005973-85.2015.8.07.0018 RECORRENTE: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I - Consoante determinado pelo e. STJ no REsp 1.662.187/DF, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais serão aplicadas as disposições do CPC em vigor na data da prolação da r. sentença. II - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §8o, do CPC, em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. III - Apelação da ré parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ao argumento de que o caso em exame se enquadra na regra do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, por não se tratar de valor da causa irrisório. Acrescenta, ainda, que a quantia foi estabelecida na inicial de forma aleatória, ou seja, foi observado o valor do contrato em discussão. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017